Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pelo autor em face da sentença que procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar ao réu que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA, conferindo prazo razoável de 180 dias para o cumprimento da obrigação. Aduz a recorrente que foi classificado sob o risco urgente e que aguarda o procedimento há mais de 1 ano e 2 meses, extrapolando o prazo fixado no Enunciado 93 do CNJ. Informa que espera o tratamento por tempo bastante excessivo e que a demora de mais 180 dias atinge o seu direito à obtenção de serviço público eficiente. Requer que o Ente Distrital cumpra a obrigação no prazo máximo de 15 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61557830). Dispensado do recolhimento do preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. Pedido de antecipação de tutela indeferido (ID 61587871). Parecer do Ministério Público conhecimento e provimento do recurso (ID 62222519).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso em exame, a parte encontra-se cadastrada no sistema SISREG III desde 28/03/2023, com registro que risco de debilidade permanente no caso de demora para realização da cirurgia. Ademais, a espera pelo tratamento ultrapassa 1 (um) ano, o que extrapola o prazo de 180 (cem e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ para o devido tratamento do autor, o que agrava o seu quadro clínico.
7. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que julgado parcialmente procedente o pedido, seja o recorrido condenado à obrigação fornecer a cirurgia no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o recorrido à obrigação fornecer CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.